Tribunal: TJDFT
Processo: 0042680-11.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM DEFINITIVO. EXTENSÃO DA LIDE ORIGINAL. PEDIDO POSTERIOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REAPRECIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil.
2. O cumprimento provisório de sentença distribuído em autos apartados, posteriormente tornado definitivo, representa o prolongamento da lide estabelecida entre as partes no processo em que proferida a sentença objeto de cumprimento, motivo pelo qual a matéria decidida em um dos cadernos processuais não pode ser reapreciada no outro.
3. Recurso conhecido e desprovido.